Tribunal: TJMT
Processo: 1035144-77.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035144-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO - CNPJ: 04.533.476/0001-49 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. DESNECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUALIZADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública estadual contra sentença que, em mandado de segurança coletivo preventivo impetrado por associação representativa de lojistas, concedeu parcialmente a segurança, para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica produzida e injetada via empréstimo gratuito à distribuidora local no sistema de distribuição, posteriormente compensada pelas unidades consumidoras representadas pela impetrante, abrangendo todos os seus associados, regularmente inscritos até a data da impetração.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova pré-constituída relativa a uma única unidade consumidora é suficiente para amparar mandado de segurança coletivo em favor de todos os associados submetidos ao mesmo regime normativo; e (ii) saber se os efeitos financeiros da declaração de inexigibilidade do ICMS devem ser limitados ao marco temporal fixado na modulação de efeitos da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança coletivo, disciplinado pelos arts. 21 e 22 da Lei n. 12.016/2009, possui natureza de ação coletiva, produzindo sentença de caráter genérico que não comporta exame individualizado da situação de cada substituído.

4. A prova pré-constituída exigível é aquela que demonstra o fato jurídico comum à coletividade representada, dispensando a juntada de documentação individualizada de cada beneficiário.

5. Não incide ICMS sobre a energia elétrica injetada por micro ou miniusinas fotovoltaicas (energia solar) no sistema de distribuição, por ausência de transferência de titularidade e de fato gerador tributável.

6. A modulação de efeitos em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia vinculante, constituindo parâmetro obrigatório para a aplicação da tese jurídica fixada, com marco temporal específico em 15/02/2022.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Em remessa necessária, sentença ratificada nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. No mandado de segurança coletivo, a prova pré-constituída deve demonstrar o fato jurídico comum à coletividade substituída, sendo desnecessária a comprovação individualizada da situação de cada associado; 2. Os efeitos financeiros da declaração de inexigibilidade do ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica devem observar o marco temporal de 15/02/2022, fixado na modulação de efeitos da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, arts. 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS n. 13.747/DF, Rel. Min. Castro Meira, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.09.2009; TJMT, N.U. 1030360-52.2024.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2026; TJMT, N.U. 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 10.11.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança coletivo n. 1035144-77.2021.8.11.0041, impetrado pela
CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO
, concedeu parcialmente a segurança, “
para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica produzida e injetada via empréstimo gratuito à distribuidora local no sistema de distribuição, posteriormente compensada pelas unidades consumidoras representadas pela impetrante CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO, abrangendo todos os seus associados, regularmente inscritos até a data da impetração, nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei nº 12.016/2009
”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que: (i) o mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite presunções quanto à situação fática dos substituídos, sendo impossível inferir, sem documentação individualizada, que todos os associados tenham sido submetidos à mesma cobrança; (ii) a prova documental apresentada refere-se apenas a uma unidade consumidora (UC n. 6/529473-1), de modo que a ordem não deve ser estendida automaticamente a todo o quadro associativo; (iii) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, modulou os efeitos da decisão para que a inexigibilidade do ICMS sobre o sistema de compensação produza efeitos apenas a partir de 15 de fevereiro de 2022.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a ampliação dos efeitos da ordem para todos os associados da impetrante, bem como restabelecer a limitação do provimento jurisdicional ao que foi efetivamente comprovado nos autos, restringindo a concessão, quando muito, à Unidade Consumidora nº 6/529473-1.

Contrarrazões pelo não provimento
(Id. 360660862)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para limitar eventual restituição aos valores recolhidos a partir de 15/02/2022
(Id. 362415887).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança coletivo preventivo n. 1035144-77.2021.8.11.0041, impetrado pela
CDL – CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO
, concedeu parcialmente a segurança,
“
para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica produzida e injetada via empréstimo gratuito à distribuidora local no sistema de distribuição, posteriormente compensada pelas unidades consumidoras representadas pela impetrante CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO, abrangendo todos os seus associados, regularmente inscritos até a data da impetração, nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei nº 12.016/2009
”.

Na origem, a parte ora apelada, CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Sorriso, impetrou mandado de segurança coletivo objetivando afastar a incidência de ICMS sobre a energia elétrica produzida por microusinas fotovoltaicas e injetada no sistema de distribuição (TUSD) por seus associados.

O d. Juízo de primeiro grau concedeu a segurança para declarar a ilegalidade da exação, sob o fundamento de que não há circulação jurídica de mercadoria, mas mera compensação da energia gerada pelo próprio consumidor, afastando-se a incidência do ICMS sobre a parcela compensada
(Id. 360660854)
.

Passo à análise conjunta da remessa necessária e da insurgência trazida no apelo.

A controvérsia recursal limita-se a duas questões: (i) definir se a ordem mandamental, fundada em prova pré-constituída relativa a uma única unidade consumidora, pode alcançar todos os associados da impetrante; e (ii) delimitar os efeitos da concessão ao marco temporal fixado na ADI 1018481-79.2021.8.11.0000.

O mandado de segurança coletivo, disciplinado pelos arts. 21 e 22 da Lei n. 12.016/2009, possui natureza de ação coletiva e dá ensejo à formação de sentença de caráter genérico.

Por essa razão, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, exige-se prova pré-constituída do fato jurídico comum que ampara a pretensão coletiva, e não a demonstração individualizada da situação de cada substituído.

“[...]

1.
O mandado de segurança coletivo reclama a presença de prova pré-constituída globalizada, e não é servil para a análise de situações individualizadas dos substituídos.

2. É que ‘o mandado de segurança coletivo, embora mantendo objeto constitucional e sumariedade de rito próprios do mandado de segurança individual,
tem características de ação coletiva, a significar que a sentença nele proferida é de caráter genérico, não comportando exame de situações particulares dos substituídos
e nem operando, em relação a eles, os efeitos da coisa julgada, salvo em caso de procedência’. (REsp 707.849/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/03/2008, DJe 26/03/2008)
”

(STJ, MS n. 13.747/DF, relator Ministro Castro Meira, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/9/2009, DJe de 8/10/2010.)
[sem destaque no original].

Sob essa ótica, a prova pré-constituída é apta a demonstrar o fato jurídico comum que lastreia a pretensão coletiva — a sujeição dos associados microgeradores fotovoltaicos à exigência do ICMS sobre a energia compensada no regime da Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012 —, sendo desnecessária a juntada de documentação individualizada de cada substituído, cuja situação jurídica é, por definição normativa, homogênea e uniforme.

Em caso sobre a mesma controvérsia, este e. Tribunal de Justiça consignou que a “
controvérsia de natureza jurídica dispensa dilação probatória e admite prova pré-constituída suficiente em mandado de segurança coletivo
”
(TJMT, N.U 1030360-52.2024.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 25/04/2026).
[sem destaque no original].

Logo, se a fatura de energia demonstra que a cobrança do ICMS sobre a energia compensada no regime fotovoltaico, ela documenta, com suficiência, a situação jurídica coletiva que ampara a pretensão mandamental de todos os associados submetidos ao mesmo regime normativo, dispensando a individualização exaustiva de cada beneficiário no título judicial.

Superada essa questão, como já delimitado pela sentença, questiona-se a legalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD e TUST no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, regulado pela Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL.

Nessa configuração operacional, inexiste transferência de titularidade: a energia permanece no patrimônio jurídico do mesmo titular, que simultaneamente a produz e consome. O empréstimo gratuito à distribuidora viabiliza o transporte técnico da energia, sem configurar ato negocial.

A utilização do sistema interligado constitui mero instrumento técnico de transporte, não implicando ato negocial, comercialização ou transferência de domínio. Trata-se de deslocamento físico que, conquanto necessário sob o aspecto técnico-operacional, não configura circulação jurídica para fins tributários.

Esta Corte de Justiça, em sucessivos precedentes, tem afirmado que a circulação apta a deflagrar a exigência tributária pressupõe ato de mercancia, com efetiva mudança na titularidade do bem, não se confundindo com o simples trânsito físico de mercadorias.

Merece registro, por oportuno, que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1018481-79.2021.8.11.0000, relatada pela e. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro firmou entendimento paradigmático sobre a não incidência do ICMS em operações de energia elétrica autoproduzida no sistema de compensação.

Na fundamentação do precedente, assentou-se que: “
não se confunde com a forma convencional de produção e consumo de energia elétrica, em que a unidade consumidora adquire (compra) a mercadoria da concessionária. Na espécie, o produtor da energia elétrica é a própria unidade consumidora, não havendo, aparentemente, circulação jurídica de mercadorias hábil a possibilitar que o uso do sistema de distribuição (em relação ao qual já é pago uma taxa mínima à concessionária) integre a base de cálculo para exigência do ICMS
.”
(TJMT, N.U. 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 10/11/2022, publicado no DJE em 16/01/2023)

A
ratio decidendi
aplica-se integralmente ao autoconsumo remoto, na medida em que o fundamento determinante — ausência de circulação jurídica por permanência da energia no patrimônio do mesmo titular — é idêntico em ambas as situações.

Registre-se, por oportuno, que o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da referida ADI, determinou que a exclusão da interpretação que possibilitava a cobrança de ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica somente produziria efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, qual seja, 15/02/2022.

Dessa forma, o reconhecimento do direito da parte impetrante deve respeitar os limites temporais fixados na modulação de efeitos da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, sendo vedada a retroatividade para período anterior a
15.2.2022
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, apenas para limitar os efeitos financeiros da declaração de inexigibilidade do ICMS aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/02/2022; em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026